Tribunal: TJDFT
Processo: 0738305-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. PRESCRIÇÃO PARA USO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. EXEMPLIFICATIVO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há perda superveniente do objeto da ação em virtude do falecimento da autora após o deferimento da antecipação de tutela, considerando que remanesce o interesse de agir do espólio ou de eventuais sucessores da parte, em razão da possibilidade da cobrança relativa aos custos do tratamento da autora, sendo necessária a confirmação, na sentença, da decisão que antecipou os efeitos da tutela, como condição para sua eficácia (TJDFT, 7a Turma Cível, 07212617820188070001, rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, PJe 22/8/2019)

2. A Jurisprudência do Nosso Tribunal entende ser incabível a tese de cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial é desnecessária no esclarecimento das controvérsias processuais.

3. A relação entre segurado e plano de saúde, causa de pedir remota da ação, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado número 469 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. As operadoras dos planos de saúde não podem criar embaraços capazes de desvirtuar a finalidade do contrato de plano de saúde, tampouco determinar qual o tratamento necessário para o paciente, negando-se a custear o tratamento indicado pelo médico responsável.

5. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).

6. É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento com fundamento na inexistência da sua previsão no rol dos medicamentos estipulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para o tratamento da doença em questão (off label), pois tal rol é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a sua prestação, portanto, ser exigida pelo segurado.

7. A exclusão do fornecimento de tratamento domiciliar, devidamente indicado pelo médico responsável, ainda que não haja previsão contratual, pode ser superada judicialmente, como entendeu o Superior Tribunal de Justiça (STJ. REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 23/10/2015).

8. Correta é a condenação do plano de saúde em custear a internação domiciliar (home care) quando o médico especializado expressamente afirma que os cuidados devem ser realizados por equipe multidisciplinar e equipe de enfermagem para os cuidados técnicos, sendo indispensável para a manutenção da vida do paciente.

9. Inexiste violação a direitos da personalidade quando a questão decorre de construção jurisprudencial e inexiste violação direta a cláusula da fonte originária da obrigação, o contrato, ainda mais quando a obrigação de fazer é cumprida após determinação judicial.

10. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.